Tribunal: TJDFT
Processo: 0712505-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0712505-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VALERIA MARTINS DE OLIVEIRA SOARES D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o pedido de ID no 77799800. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator